Tribunal: TJPA
Processo: 0037808-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037808-23.2015.8.14.0301

APELANTE: LIUBA MARIA PIRES COELHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PABSS). EXTRAPOLAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, acolheu a impugnação apresentada pelo Instituto de Previdência e Assistência de Belém – IPAMB, reconhecendo a inexistência de descontos compulsórios relativos ao plano de assistência à saúde (PABSS) e julgando improcedente o pedido de restituição, com extinção do feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, no período de execução, descontos compulsórios a título de contribuição para o PABSS, autorizando a execução do título judicial formado em ação mandamental que determinou a devolução de valores descontados sob tal rubrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação apresentada (fichas financeiras e contracheques) comprova a inexistência de descontos sob a rubrica “PABSS/SAÚDE”.

4. Os descontos verificados referem-se a contribuição previdenciária obrigatória (11%), não abrangida pela sentença concessiva da segurança.

5. Inexistente o fato gerador previsto no título executivo judicial, não há valor a ser executado.

6. Pretensão recursal de restituição de contribuições previdenciárias compulsórias extrapola os limites do título judicial, tornando-o inexequível nos termos do art. 535, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A execução de sentença mandamental que determina a devolução de valores descontados a título de contribuição para assistência à saúde exige a efetiva demonstração da ocorrência de tais descontos sob a rubrica específica. 2. A cobrança de contribuição previdenciária compulsória, ainda que concomitante, não integra o título executivo e não pode ser objeto de restituição no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 535, III.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIUBA MARIA PIRES FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente de Mandado de Segurança requerido em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB,
colheu a impugnação julgando improcedente o pedido de cumprimento de sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 16722378).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 16722388), após síntese dos fatos, sustenta a existência de descontos compulsórios à taxa de 6% relativos à assistência à saúde – PABSS, os quais considera indevidos, conforme declarado na sentença mandamental.

Sustenta a ausência de distinção relevante entre os descontos previdenciários de 11% e os relativos ao plano de saúde, alegando que estes últimos estavam, sim, sendo cobrados sob outra rubrica.

Ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja dado prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas contrarrazões recursais (id. 16722391), o recorrido alega a inexistência de descontos sob a rubrica "PABSS/SAÚDE", conforme comprovam os documentos juntados aos autos, notadamente contracheques e fichas financeiras da apelante.

Aduz que os valores apontados na execução se referem a descontos previdenciários regulares e compulsórios, alheios ao objeto do título executivo judicial formado na ação mandamental

Ao final, pugna pelo não provimento da apelação.

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 18830660).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se à verificação da exequibilidade do título judicial e à suposta ocorrência de descontos indevidos a título de contribuição para o PABSS.

Conforme consta dos autos, a sentença originária no mandado de segurança concedeu parcialmente a segurança para determinar que o IPAMB
se abstivesse de efetuar descontos compulsórios relativos ao PABSS
, bem como
restituísse os valores eventualmente descontados a esse título
desde a impetração da demanda.

Assim, é incontroverso que o título executivo se limita à devolução da contribuição de 6% destinada à assistência à saúde, caso houvesse o desconto.

No entanto, a fase de cumprimento revelou-se estéril, diante da
prova documental robusta
apresentada pelo Instituto recorrido (fichas financeiras e contracheques), que demonstrou, de forma clara,
a inexistência de qualquer desconto sob a rubrica "PABSS/SAÚDE"
no período objeto da execução.

Nesse sentido, a documentação acostada aos autos pelo próprio executado, notadamente os contracheques e fichas financeiras da servidora, demonstram que os únicos descontos sofridos são relativos à contribuição previdenciária obrigatória, no importe de 11% (onze por cento), sob rubrica “PREVID 2 FUNDO FINANCEIRO”, sendo absolutamente inexistente qualquer desconto sob a rubrica “PABSS/SAÚDE”, que seria de 6% (seis por cento).

Conforme salientado na sentença recorrida, as contribuições previdenciárias compulsórias não foram objeto do mandado de segurança originário, razão pela qual não integram o título judicial executado.

Pretender, portanto, sua restituição com base no julgamento mandamental, constitui manifesta
extrapolação do título executivo
, tornando-o inexequível, nos termos do art. 535, III, do CPC.

Corroborando tal entendimento, destaco trecho da manifestação do Ministério Público de 2º grau (id. 18830660):

“(...) Os autos revelam que a ora apelante/exequente teve em seu favor a concessão parcial da segurança, ocasião em que foi determinando em sentença que o impetrado se abstenha de descontar na folha de pagamento da autora a contribuição para a assistência à saúde ao IPAMB, bem como que proceda à restituição os valores descontados desde a impetração do mandamus.

Entretanto, certo é que após o trânsito em julgado, bem como o requerimento de cumprimento de sentença, foi verificado, conforme cópia da ficha financeira da exequente do período de julho de 2015 a março de 2018 (Id nº 16722365 a 16722368), que a recorrente nunca sofreu o desconto de 6%, a título de PABSS.

Em verdade, o desconto sofrido corresponde aos 11% referente à contribuição previdenciária, nada se confundindo com assistência à saúde ao IPAMB.

Assim, sem delongas necessárias, considerando a inexistência de descontos a título de PABSS nos contracheques da autora, não há o que falar em valores a serem restituídos a apelante, restando acertada a sentença que acolheu a impugnação e julgou improcedente o pedido inicial. (...)”.

Portanto, não demonstrada a existência de descontos indevidos a título de PABSS, mas sim de contribuições legítimas e compulsórias de caráter previdenciário, não merece reforma a sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025